Tribunal: TJMT
Processo: 1016974-74.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016974-74.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JUCARA SALETE LUPATINI - CPF: 693.711.729-91 (RECORRIDO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1016974-74.2021.8.11.0003

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Juçara Salete Lupatini

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
14/07/2022

Ordem da pauta:
78

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA
DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à concessionária de serviço público, em razão do disposto no art. 373, II do CPC, apresentar prova documental apta a justificar a alteração do consumo médio na unidade consumidora.

Ausente qualquer prova nesse sentido, a revisão dos valores das faturas é medida que de rigor se impõe.

Danos morais não configurados, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas à consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito ou a suspensão dos serviços, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência do respectivo débito cobrado, e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

A demandada recorre pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão inicial seja julgada improcedente e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como se é devida a cobrança da fatura de recuperação de consumo e, consequentemente, o cabimento de indenização por danos morais.

Narra a parte autora em sua exordial que é titular da UC 6/6143175-8 e que na data 24/09/2019 houve a realização de vistoria em sua residência, na qual não fora informada, pois informa que ocorreu em momento que estava trabalhando, e mesmo assim, a concessionária de energia, emitiu 2 (duas) faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 834,30 (oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) e R$ 3.402,38 (três mil, quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos).

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega a regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que a moradora se recursou acompanhar e assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 729745, fato este que afasta o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

Sobre o tema, importante destacar que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 250 da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL).

Dos autos se vê que a parte autora comprova por meio de folha de ponto, que na data da vistoria técnica não estava em sua residência, pois estaria trabalhando, sendo possível verificar que não acompanhou a inspeção realizada pelos prepostos da requerida.

Diante desse contexto, entendo que está correta a sentença em reconhecer a falha na conduta da ré, no que diz respeito à inspeção e o procedimento administrativo não acompanhados pelo consumidor
- em total ofensa ao direito de defesa -,
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela falha na prestação dos seus serviços.

Quanto a indenização por danos morais a sentença merece reforma, pois ainda que tenha havido cobrança indevida pela reclamada, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da concessionária ao pagamento pelos danos morais correspondentes, como, por exemplo, a interrupção indevida do fornecimento do serviço e/ou a negativação ilegítima de dívida junto aos órgãos de proteção creditícia, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

Portanto, não há falar em condenação da empresa ré ao pagamento de danos extrapatrimoniais, porquanto a mera cobrança indevida não dá ensejo à reparação pretendida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença para
julgar improcedente
o pedido de danos morais, afastando a condenação imposta em sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022